Tribunal: TJSP
Processo: 1004822-74.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
r. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos existentes nos autos suficientes para o julgamento. Desnecessidade de perícia.

Entidade aberta de previdência privada que alega onerosidade excessiva diante do atual cenário socioeconômico (queda da taxa de juros, alta do IGP-M, aumento da expectativa de vida, exigência de aporte financeiro de órgão regulador). Fatos que se inserem no risco da atividade, não se caracterizando como imprevisíveis. Qualquer alteração do plano de previdência ou sua extinção deverá ser submetida ao órgão regulador e fiscalizador, nos termos do art. 29, I, da Lei Complementar 109/01.

Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1004822-74.2021.8.26.0100; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/02/2025

Data de publicação:

28/02/2025

Ementa:
Previdência Privada. Ação revisional de plano previdenciário (Fundo Garantidor de Benefício) ajuizada pela entidade aberta de previdência complementar. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos existentes nos autos suficientes para o julgamento. Desnecessidade de perícia.

Entidade aberta de previdência privada que alega onerosidade excessiva

Ementa:
Previdência Privada. Ação revisional de plano previdenciário (Fundo Garantidor de Benefício) ajuizada pela entidade aberta de previdência complementar. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos existentes nos autos suficientes para o julgamento. Desnecessidade de perícia.

Entidade aberta de previdência privada que alega onerosidade excessiva diante do atual cenário socioeconômico (queda da taxa de juros, alta do IGP-M, aumento da expectativa de vida, exigência de aporte financeiro de órgão regulador). Fatos que se inserem no risco da atividade, não se caracterizando como imprevisíveis. Qualquer alteração do plano de previdência ou sua extinção deverá ser submetida ao órgão regulador e fiscalizador, nos termos do art. 29, I, da Lei Complementar 109/01.

Apelação não provida.